Tribunal: TJBA
Processo: 0809226-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809226-61.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PAES MENDONCA SA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM

ACORDÃO

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL
COM SEGUIMENTO NEGADO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO RECORRIDA QUE APLICOU O TEMA 566 – STJ. A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ESTÁ CONDICIONADA À CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NO ENDEREÇO FORNECIDO. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR. A AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0809226-61.2012.8.05.0001
em que figuram como agravante, PAES MENDONCA SA , e como agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO em Recurso Especial
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0809226-61.2012.8.05.0001
em que figuram como agravante, PAES MENDONCA SA , e como agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
EM Recurso Extraordinário
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça